Tribunal: TJMT
Processo: 1024180-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024180-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ODENIR JOSE MACHADO - CPF: 077.720.171-20 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais. PASEP. Banco do Brasil. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ônus da Prova.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo decisão que rejeitou preliminares em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova em demanda relacionada à gestão de recursos do PASEP.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se omissão no acórdão quanto à análise da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

4. A relação entre as partes não caracteriza relação de consumo, pois o Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, conforme Lei Complementar nº 8/1970.

5. O ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, para sanar omissão e reconhecer a inaplicabilidade do CDC e afastar a inversão do ônus da prova, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: "Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às ações envolvendo a gestão de recursos do PASEP, cabendo ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei Complementar nº 8/1970.

Jurispr
udê
ncia relevante citada: TJDF – RAI nº 0710869-14.2020.8.07.0000; TJDFT, Apelação nº 0717572-60.2017.8.07.0001.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL AS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº1024180-46.2024.8.11.0000, mantendo assim, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
”

(Proc. nº 1044502-66.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ODENIR JOSE MACHADO, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação (cf. Id. nº 253485180).

O embargante alega ausência de prova mínima do alegado pela parte autora. Sustenta que, conforme o Tema 1150, o Banco é parte legítima em ações sobre falhas na administração de contas PASEP, mas afirma que não há evidências de desvio de valores ou falha na gestão, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova.

Defende ainda que não há relação contratual entre as partes, mas apenas vínculo estatutário, já que o artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970 determina que o Banco preste serviços ao gestor do Fundo PASEP, sem cobrança dos cotistas, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, o embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar omissões e contradições, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, pleiteando a manutenção da improcedência da demanda (cf. Id. nº 254218688).

Nas contrarrazões, o embargado refuta as razões recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 254869654).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Admito a necessidade de acolher estes declaratórios, porque, de fato, o acórdão foi omisso com relação à possibilidade de aplicação do CDC e de inversão do ônus da prova no presente caso.

Pois bem.

No tocante a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista, resta indevida a inversão do ônus da prova.

Não se aplica o CDC à presente hipótese, pois “
o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar n. 8/1970
”. (TJDF – RAI nº 0710869-14.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, publicado no DJE: 29/11/2023)”.

Por isso, também não é cabível a inversão do ônus da prova ao caso, cabendo ao autor comprovar, minimamente, as suas alegações.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DE FUNDO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. APELANTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AOS EXTRATOS TRAZIDOS. QUATRO INTIMAÇÕES. INÉRCIA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social ( PIS). 2. A discussão que, em razão da marcha processual, se concentra na quantidade de depósitos que foram efetuados, se torna uma controvérsia a respeito de fatos, ainda que a questão jurídica de fundo se refira ao tema da correção monetária. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. Doutrina. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1214669, 07175726020178070001, TJDFT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/11/19, publicado no DJE: 25/11/19)”.

Pelo exposto,
acolho os declaratórios para sanar a omissão,
apenas para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como afastar a inversão do ônus da prova, mantendo os demais termos do acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025